Tribunal: TJSP
Processo: 1000064-39.2019.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória – ICMS – Retificação de CDA – Juros calculados nos termos da Lei no 13.918/09 – Sentença de procedência – Admissibilidade – Incidente de Inconstitucionalidade parcialmente acolhido, pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal – Compatibilidade da Lei paulista com a CF/88, desde que a taxa de juros adotada, seja igual ou inferior à utilizada pela

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória – ICMS – Retificação de CDA – Juros calculados nos termos da Lei no 13.918/09 – Sentença de procedência – Admissibilidade – Incidente de Inconstitucionalidade parcialmente acolhido, pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal – Compatibilidade da Lei paulista com a CF/88, desde que a taxa de juros adotada, seja igual ou inferior à utilizada pela União, para o mesmo fim – Adequação dos critérios de atualização dos juros de mora e da correção monetária que não retira a presunção de certeza e liquidez do débito inscrito em dívida ativa – Mero cálculo aritmético – Cabível a retificação dos títulos – Precedentes – Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000064-39.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido STEEL ROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
METÁLICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000064-39.2019.8.26.0224 - Voto no 31.013
2
Voto no 31.013
Reexame Necessário no 1000064-39.2019.8.26.0224
Partes: Steel Rol Indústria e Comércio de Embalagens Metálicas Ltda. x Estado de São
Paulo
Comarca: 1a Vara da Fazenda Pública do Foro de Guarulhos
Juiz: Dr. Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
REEXAME NECESSÁRIO
Ação declaratória
ICMS

Retificação de CDA Juros calculados nos termos da Lei no
13.918/09
Sentença de procedência
Admissibilidade

Incidente de Inconstitucionalidade parcialmente acolhido, pelo
Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal Compatibilidade da Lei
paulista com a CF/88, desde que a taxa de juros adotada, seja igual
ou inferior à utilizada pela União, para o mesmo fim Adequação
dos critérios de atualização dos juros de mora e da correção
monetária que não retira a presunção de certeza e liquidez do
débito inscrito em dívida ativa Mero cálculo aritmético Cabível
a retificação dos títulos Precedentes Reexame necessário não
provido.
Trata-se de ação declaratória movida por Steel Rol
Indústria e Comércio de Embalagens Metálicas Ltda. contra Estado de São
Paulo, com o objetivo de obter a retificação das Certidões de Dívida Ativa no
1.256.663.725 e no 1.256.663.736, a fim de afastar o excesso dos juros
previstos na Lei Estadual no 13.918/09 em comparação com a Taxa Selic ou,
ao menos, reduzir da multa punitiva.
Conforme sentença de fls. 126/129, o pedido foi julgado
procedente para determinar o recálculo dos débitos objeto das CDAs
indicadas na petição inicial, excluídos os encargos de mora excedentes à
variação da taxa Selic. O requerido também foi condenado no pagamento das
custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15.
Não houve interposição de recurso e os autos sobem para
análise do reexame necessário.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000064-39.2019.8.26.0224 - Voto no 31.013
3
A r. sentença merece ser mantida.
A questão relativa ao cálculo dos juros nos termos da Lei
no 13.918/09 foi examinada pelo Órgão Especial desta Colenda Corte, por
ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no.
0170909-61.2012.8.26.0000, realizado em 27/02/2013, por meio de v.
acórdão publicado em 26/03/2013, da lavra do Eminente Des. Paulo Dimas
Mascaretti, assim ementado:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e
96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual no 13.918/09 Nova sistemática de composição dos
juros da mora para os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia,
podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC
Juros
moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de
Direito Tributário
Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa
a competência concorrente da União, dos Estados e do DF §§ 1o
a 4o do referido preceito constitucional que trazem a disciplina
normativa de correlação entre normas gerais e suplementares,
pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito
Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local,
aquelas normas
STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros
não podem fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e
ADI no 442) CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o
cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, “se a
lei não dispuser de modo diverso”
Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito dos
tributos federais que, destarte, também se insere no plano das
normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no
particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF Padrão da
taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos
créditos tributários da União a partir da edição da Lei no
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000064-39.2019.8.26.0224 - Voto no 31.013
4
estadual Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que
o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com vantagens
na aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado
financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro
eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas
funções Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado,
contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar
abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público
em sede de tributação agir imoderadamente
Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação conforme a Constituição, em consonância com o
julgado precedente do Egrégio STF na ADI no 442 Legislação
paulista questionada que pode ser considerada compatível com a
CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade
engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada
pela União para o mesmo fim
Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação
que vêm sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-
las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) Procedência
parcial da arguição.” destaquei.
Portanto, como entendeu esta Corte, a nova sistemática
de cobrança de juros moratórios incidentes sobre tributos e multas no âmbito
do Estado de São Paulo, decorrente das inovações impostas pela Lei Estadual
no. 13.918/09, que redundou na aplicação de taxa de juros de 0,13% ao dia,
contraria a razoabilidade e proporcionalidade, a caracterizar natureza
confiscatória, além de violar a competência concorrente entre União, Estados
e Municípios para legislar sobre Direito Financeiro e Tributário (CF, art. 24, I
e §§1o a 4o).
Assim, é necessário conferir à referida norma estadual
interpretação conforme a Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Eg. STF na ADI no. 442, a fim de que a taxa de juros adotada
pelo Estado de São Paulo (que engloba a correção monetária) para a
atualização monetária de seus tributos seja, sempre, igual ou inferior à
utilizada à União para o mesmo fim.
E embora se trate de decisão que não ostenta caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000064-39.2019.8.26.0224 - Voto no 31.013
5
vinculante, e que não foi proferida “erga omnes”, por compatilhar do seu
entendimento adoto-a como razão de decidir.
É como aqui se tem decidido, conforme se verifica pelo
seguinte precedente: RN no 1008420-55.2017.8.26.0624; Rel. Des. SIDNEY
ROMANO DOS REIS; j. 10/03/2020.
Por outro lado, a aplicação dos juros de acordo com a Lei
no 13.918/09 não tem o condão de macular toda a cobrança, a torna-la nula.
A adequação dos critérios de atualização dos juros de
mora e da correção monetária envolve mero cálculo aritmético, de modo que
não retira a presunção de certeza e liquidez do débito inscrito em dívida ativa.
A hipótese, portanto, era mesmo de procedência do
pedido, nos termos em que decidido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora